Tribunal: TJSP
Processo: 1026614-13.2019.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-12
Data de publicação: 2021-10-12

Ementa:
SEGURO FACULTATIVO DE VEÍCULO – Recusa de pagamento – Suposta omissão de declaração quanto aos condutores do veículo – Restrições impostas pela seguradora não aplicáveis ao caso dos autos – Cláusula que impõe perda de cobertura quando conduzido o veículo por pessoa entre 18 e 24 anos – Condutor que contava, no dia do acidente, com 24 anos e 6 meses – Interpretação de cláusula dúbia

Ementa:
SEGURO FACULTATIVO DE VEÍCULO – Recusa de pagamento – Suposta omissão de declaração quanto aos condutores do veículo – Restrições impostas pela seguradora não aplicáveis ao caso dos autos – Cláusula que impõe perda de cobertura quando conduzido o veículo por pessoa entre 18 e 24 anos – Condutor que contava, no dia do acidente, com 24 anos e 6 meses – Interpretação de cláusula dúbia favorável ao consumidor – Artigos 6o, III e 47, ambos do Código de Defesa do Consumidor – Precedentes – Sentença de improcedência reformada – Cobertura devida – Indenização securitária a ser paga de acordo com os termos contratados, a ser apurado o valor em liquidação de sentença – Recurso provido – Sucumbência invertida.

Apelação provida.